Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. VAGA EM CURSO DE MEDICINA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO. ART. 309 CÓDIGO CIVIL – CC. ADIMPLEMENTO CONFIRMADO. OBRIGAÇÃO DE MATRICULAR AUTORA EM CURSO DE MEDICINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPROCEDENTE. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 309 do Código Civil - CC, é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Será escusável o pagamento quando os elementos fáticos forem suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2.1. Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco e impõe ao fornecedor de produtos e serviço a assunção dos riscos decorrentes da introdução de serviços no mercado de consumo.

2.2. No presente caso, deve ser mantida a condenação do estabelecimento de ensino a fornecer à autora uma vaga no curso de medicina, visto que, em decorrência da ausência de informações adequadas e completas, houve um erro na inscrição da apelada, o que gerou sua preterição em favor de outros candidatos com notas inferiores.

3. Os transtornos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento diário e ensejam mácula a direitos subjetivos inerentes aos direitos da personalidade da consumidora.

3.1. Acerca do montante compensatório, esse, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa da parte ofendida em detrimento da outra, e proporcional ao dano causado. Demais disso, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil.

3.2. Para a fixação do valor dos danos morais há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e as da pessoa obrigada. Essa compensação não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor.

3.3. Nas relações de consumo, o dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva.

4. Recurso parcialmente provido.